Tribunal: TJMT
Processo: 1035123-33.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035123-33.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - CPF: 801.271.000-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PRIVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. ação regressiva de ressarcimento de danos. oscilação de energia elétrica. dano a equipamento eletrônico. responsabilidade objetiva da concessionária. laudo técnico independente. nexo de causalidade demonstrado.
recurso provido.

i. caso em exame

1- Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Seguradora na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada contra Concessionária de Energia Elétrica, objetivando o reembolso de valor indenizado a Segurado em razão de dano causado por oscilação de energia.

ii. questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos juntados pela Seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o dano elétrico e a falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a Concessionária se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a regularidade na prestação do serviço ou a existência de excludente de responsabilidade.

iii. razões de decidir

3- A responsabilidade da Concessionária de Energia Elétrica é objetiva, portanto, é seu o ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ou as excludentes da responsabilidade civil: força maior ou culpa exclusiva do consumidor, para afastar o dever de indenizar.

4- A Seguradora demonstrou o vínculo contratual com o Segurado, o pagamento da indenização, o bem danificado e o valor da reparação, além de apresentar laudo técnico elaborado por empresa independente, apto a atestar o nexo de causalidade com base em critérios técnicos.

5- Laudos técnicos emitidos por oficinas especializadas, conforme admite a Resolução ANEEL n. 1.000/2021, são válidos para demonstrar a origem elétrica do dano, e sua produção unilateral não os torna inservíveis como início de prova.

6- A alegação da Concessionária de que a unidade pertencia ao Grupo A foi infirmada por fatura de energia que a classifica como Grupo B, atraindo a incidência plena do CDC.

7- A Concessionária não se desincumbindo do ônus probatório, pois reconheceu a ocorrência de oscilação de energia na data do sinistro, todavia, não demonstrou a adoção de medidas preventivas ou excludente de responsabilidade, o que reforça o nexo de causalidade.

8- Diante da prova do nexo de causalidade, do dano e do pagamento da indenização, é devida a procedência do pedido regressivo.

iv. dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A Seguradora que comprova vínculo contratual, pagamento da indenização e apresenta laudo técnico fundamentado por empresa especializada faz prova suficiente do nexo de causalidade em ação regressiva. 2. A Concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilação na rede, salvo se comprovar excludente de responsabilidade ou a regularidade do serviço."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, CPC, arts. 373, I e II, e 85; Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.337.558/GO, rel. Min. Raul Araújo, j. 07.02.2019, DJe 20.02.2019; TJMT, RAC n. 1007059-35.2022.8.11.0045, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025, DJE 27.01.2025; TJMT, RAC n. 1005031-94.2022.8.11.0045, rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024, DJE 22.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1035123-33.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em desfavor da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e condenou a Recorrente a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões, a Apelante sustenta que os laudos técnicos idôneos emitidos por terceiros sem vínculo com a Seguradora comprovam o nexo de causalidade entre os danos elétricos sofridos pelo Segurado e a falha na prestação dos serviços pela Apelada.

Alega que o Juiz singular

não

valorou adequadamente os documentos juntados e exigiu indevidamente prova pericial, desconsiderando a suficiência dos laudos apresentados.

Aduz que a Recorrida descumpriu o artigo 373, inciso II, do CPC, pois não apresentou os cinco relatórios técnicos exigidos pelo PRODIST/ANEEL para demonstrar regularidade na rede elétrica. Ao contrário, limitou-se a juntar fotografias e relatórios internos manipuláveis, o que contraria inclusive a Súmula 15 da ANEEL.

Frisa que eventos climáticos não afastam a responsabilidade da Concessionária de Serviços Públicos, porque são riscos previsíveis da atividade que exigem medidas preventivas.

Defende a responsabilidade objetiva da Apelada, com suporte no artigo 14, do CDC.

Firme nesses argumentos, requer o provimento do Recurso e a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 275458410.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., haja vista que pagou indenização ao Segurado Elligton Antônio Felipe, no valor de R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais), em virtude de danos causados por oscilações na rede de energia elétrica.

Afirmou que o evento ocorreu em 10/05/2023, quando o ar-condicionado do Segurado sofreu sobrecarga de energia.

Sustentou a falha na prestação do serviço da Requerida, ao não adotar medidas adequadas para evitar o dano, o que configura a responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 186, do Código Civil.

Com esses argumentos, requereu a inversão do ônus da prova e a condenação da Requerida ao pagamento do valor indenizado.

Na contestação, a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. anexou “Relatório Técnico EMT” e arguiu a inépcia da inicial, por falta de documentos essenciais, a exemplo de laudo técnico conclusivo e provas do vínculo entre o equipamento danificado e a apólice.

Sustentou a falta de interesse de agir, diante da não observância do procedimento administrativo obrigatório previsto na Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

Aduziu que é indevida inversão do ônus da prova, pois não demonstrada hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

Alegou a inexistência de nexo causal, por ausência de prova de falha no serviço prestado e por tratar-se de unidade atendida por transformador particular (Grupo A), cuja manutenção é de responsabilidade do consumidor.

Defendeu a excludente de responsabilidade, como força maior (descarga atmosférica externa à rede da concessionária) e culpa exclusiva do segurado (instalações internas inadequadas), ou, subsidiariamente, a culpa concorrente, nos termos do artigo 945, do Código Civil.

Requereu, por fim, a produção de prova pericial, sob a tese de que é indispensável à elucidação da controvérsia, e a improcedência dos pedidos iniciais.

Após a análise do conjunto fático-probatório, o Juiz concluiu que o laudo apresentado pela Seguradora não evidencia o nexo de causalidade, “
notadamente diante da ausência de outros elementos que possibilitem a análise técnica dos equipamentos avariados e a identificação da causa dos defeitos.
”

Neste Apelo, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais sustenta que os laudos técnicos idôneos, elaborados por profissionais independentes e sem qualquer vínculo com a Seguradora, comprovam de forma clara o nexo de causalidade entre os danos elétricos experimentados pelo Segurado e a falha na prestação dos serviços por parte da Concessionária.

Argumenta que o Juiz
a quo
não atribuiu o devido valor probatório aos documentos, exigiu indevidamente a realização de prova pericial, embora os laudos apresentados sejam suficientes para a comprovação dos fatos alegados.

Ressalta que a Apelada não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, pois deixou de apresentar os cinco relatórios técnicos obrigatórios previstos no Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, único meio hábil para demonstrar eventual regularidade na prestação do serviço. Em vez disso, limitou-se a apresentar fotografias e documentos internos, passíveis de manipulação, em desrespeito à Súmula 15, da ANEEL.

Aduz, ainda, que eventos climáticos não exime a Concessionária de sua responsabilidade, pois são riscos previsíveis e inerentes à atividade desenvolvida, os quais impõem a adoção de medidas preventivas.

Defende, assim, a responsabilidade objetiva da Recorrida, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e a falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica.

Conforme se observa do relatado, a controvérsia recai na existência de nexo causal entre os danos suportados pela Segurada da Apelante e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela Concessionária Recorrida, e na suficiência probatória para subsidiar a pretensão regressiva da Seguradora.

De plano, vale destacar que a responsabilidade da Concessionária de serviço público é objetiva, de forma que cabia à Recorrida demonstrar que não ocorreu falha na prestação do serviço ou que, em havendo falha, ela decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, nos termos do artigo 14, § 3.o, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

De outro norte, ao que se observa, a Seguradora Apelante cumpriu com o ônus que lhe era devido, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC, pois juntou a Apólice de Seguro n.

114174012634, firmada entre ela e o Segurado Elligton Antônio Felipe Santiago; o Registro do Sinistro n. 101142023014995; o item avariado e seu valor.

Ademais, apresentou laudo técnico confeccionado por empresa especializada (CM Elétrica e Refrigeração), no qual foi apontada como causa dos danos elétricos a ocorrência de oscilação de tensão na rede fornecida pela Apelada (ID. 275457879).

Ainda que se trate de documento produzido unilateralmente, tal laudo constitui início razoável de prova, principalmente considerando que foi elaborado por técnico especializado e com fundamento em critérios técnicos. Ademais, é consabido que, conforme a própria Resolução ANEEL n. 1.000/2021, laudos de oficinas especializadas têm aptidão para atestar a origem elétrica dos danos.

Além disso, deve-se ter em mente que os laudos confeccionados por Seguradoras não podem ser, de plano, desconsiderados, haja vista que sua elaboração decorre de rígido procedimento interno de regulação de sinistros, uma vez que é de interesse exclusivo da própria Seguradora a correta apuração dos fatos e a recusa de eventuais pagamentos indevidos.

De mais a mais, denota-se que na peça defensiva a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. afirmou apenas que não poderia ser compelida ao pagamento da indenização, haja vista a falta de prévio requerimento administrativo, e afirmou que os documentos juntados pela Recorrida não são capazes de comprovar o nexo de causalidade.

No entanto, por meio do “Relatório Técnico EMT” (Id. 275458388), a própria Apelada reconhece que houve oscilação de energia na data dos fatos, porém, a fim de se eximir da responsabilidade, afirma que a unidade consumidora pertenceria ao Grupo A (alta tensão). Veja:

Tal afirmativa, contudo, resta infirmada pela fatura de energia juntada pela Seguradora (ID. 275457876), a qual classifica a unidade como pertencente ao Grupo B (baixa tensão), o que, por si só, atrai a incidência das normas consumeristas e reforça o dever de vigilância e manutenção da qualidade do serviço prestado, inclusive com a observância das medidas preventivas. Veja:

Não se pode esquecer que, se há alegação e prova de danos elétricos, compete à Concessionária de energia a prova da regularidade dos seus atos e do regular funcionamento da rede na data em que ocorreu o sinistro narrado na inicial, mesmo porque, diante da atividade especializada, é a única que detém conhecimento e documentos capazes para assim proceder.

Portanto, diante do evidente nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de energia elétrica – com o dano experimentado pela Seguradora, que efetuou o pagamento da indenização securitária, imperiosa a reforma da sentença.

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal mato-grossense:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] 3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). [...] (AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: “1.
As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”
[...] (TJMT. RAC. N.U 1007059-35.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025). (sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – LAUDO TÉCNICO SUFICIENTE A DEMONSTRAR O DANO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe a Súmula no 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos resultando na queima, compete o ressarcimento a Seguradora.
(TJMT. RAC. N.U 1005031-94.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024). (sem destaque no original)

Por todo o exposto,
dou provimento ao Recurso,
reformo a sentença e julgo procedente o pedido inicial da Ação Regressiva; de conseguinte, condeno a Apelada ao pagamento de R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do efetivo desembolso da indenização securitária, em consonância com a jurisprudência consolidada sobre ações regressivas securitárias.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em observância ao Tema 1.076 do STJ (REsp 1.850.512/SP).

Não é caso de majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025